Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se excluir a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, imputada ao recorrente na prática do crime doloso tentado contra a vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença.
4. A qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois encontra suporte em elementos probatórios produzidos em sede inquisitorial e em Juízo.
5. O enfrentamento da tese defensiva demandaria a análise, em profundidade, dos elementos de prova até então produzidos, o que não se mostra possível na presente sede, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao tribunal do júri.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009729, 0708021-60.2021.8.07.0019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025.